Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700074-89.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E. F. A. A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA CELIA ALEXANDRE DECISÃO Trata-se de reexame de apelação para adequação ao Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. A Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proveu a apelação interposta pelo Distrito Federal para rejeitar o pedido de matrícula em creche formulado por menor de idade. O julgamento ocorreu por maioria de votos. A Relatora do recurso era a Desembargadora Maria Ivatônia. Redigi o acórdão como Relator designado após iniciar a divergência (id 16152537). É o relatório. O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo (art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O art. 118, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 24/2023, estabelece que a vinculação do Relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. A modificação regimental positivou um entendimento antigo no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema. Há registro de precedente do Tribunal Pleno firmado há três (3) décadas, em 1988, onde decidiu-se que o mero Relator designado não se torna vinculado por prevenção para apreciar os recursos subsequentes.[1] São raros os conflitos de competência com essa temática no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em virtude da observância interna desse regramento. Os poucos conflitos de competência suscitados foram julgados com base no entendimento de que a atribuição do Relator designado é apenas o de registrar o resultado daquele julgamento, com o qual contribuiu para a formação da maioria. A atribuição específica de redigir o acórdão é incapaz de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. Prevalece a competência do Relator originário nos demais casos, que é o juiz natural para apreciar novos recursos interpostos no mesmo processo por força do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.[2] A decisões excepcionais que entendiam pelo deslocamento da prevenção para o Relator designado para o acórdão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios baseavam-se nos Regimentos Internos dos Tribunais Superiores. O art. 71, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça utiliza o termo prevenção para tratar do Ministro designado para lavrar o acórdão. O art. 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tinha igual previsão antes da redação dada pela Emenda Regimental n. 34/2009, que atualmente não se refere ao Ministro designado para lavrar o acórdão como prevento. Contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que essas disposições são inaplicáveis diante do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, por essa razão, prevalece o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.[3] Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à Relatora Desembargadora Maria Ivatônia, para reexame da apelação pela Quinta Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 46.117, Tribunal Pleno, Rel. Des. Valtenio Mendes Cardoso, DJU 4.10.1988, p. 9. [2] TJDFT, CCP 0703860-64.2021.8.07.0000, Conselho Especial, Rel.a Des.a Leila Arlanch PJe 5.6.2021; TJDFT, CCP 2018.00.2.002277-9, Conselho Especial, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 6.9.2018, p. 49-52; TJDFT, CCP 2018.00.2.002552-9, Conselho Especial, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 2.8.2018, p. 79-80; AgInt em AGI 0703049-46.2017.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 12.7.2017. [3] TJDFT, CCP 2018.00.2.002277-9, Conselho Especial, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 6.9.2018, p. 49-52.